Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-71.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
14/09/2020
Número: 0600048-71.2020.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600028-65.2020.6.16.0000
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Administrativa nº 0600048-
71.2020.6.16.0092 que indeferiu o pedido em razão da inexistência de filiação regular do eleitor
José Paulo Novaes junto ao Partido Democrático Trabalhista - PDT por impedimento legal do art. 16
da Lei 9.096/95. (Procedimento ajuizado pelo Diretório Municipal do Partido Democrático
Trabalhista - PDT do município de Goioerê/PR onde pede a inclusão do eleitor José Paulo Novaes
no rol de seus filiados, alegando, em síntese, que referido eleitor teria se filiado ao partido na data
de 30/03/2020 e que teria sido apresentada tempestivamente junto ao sistema Filia, no entanto, seu
nome não teria aparecido na lista oficial de filiados daquela agremiação e pede ao final a
regularização da filiação do eleitor; por determinação do juízo, foi certificado pela secretaria que o
eleitor sujeito do pedido pela agremiação, na época da filiação mencionada, estaria com os
direitos políticos suspensos decorrentes de condenação em Ação Civil Pública de número nº
68/1998 (251-13.1998.8.16.0084), os quais foram restabelecidos apenas em 13/04/2020). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE PAULO NOVAES (RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO
DE GOIOERE (RECORRENTE)
CARLOS HENRIQUE SANTILI (ADVOGADO)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 92ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
96398
16
10/09/2020 10:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.248
RECURSO ELEITORAL 0600048-71.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: JOSE PAULO NOVAES
- OAB/PR020404
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI
- OAB/PR31636
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA
RECORRENTE: PDT PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO DE
GOIOERE
- OAB/PR020404
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE SANTILI
- OAB/PR31636
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 92ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS –
RESTABELECIMENTO APÓS FINDO O PRAZO DE FILIAÇÃO - LEI
Nº9.096/1995, ART.19 – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº107/2020 -
ALTERAÇÃO DA DATA DO PLEITO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
PRAZO DE FILIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No caso concreto, o eleitor interessado encontrava-se com os direitos
políticos suspensos no prazo limite para filiação partidária, motivo pelo
qual o Sistema Filia não efetivou o processamento da filiação.
2.O registro de candidatura é o momento oportuno para verificar-se o
preenchimento das condições de elegibilidade, dentre elas a filiação
partidária, cuja prova do perfazimento do pressuposto temporal pode ser
realizado com base na última relação oficial de eleitores, bem como por
outros elementos de convicção. Inteligência da Súmula 20 TSE.
3.O §1º, do artigo 1°, da A EC n°107/2020, estabeleceu a alteração dos
prazos eleitorais em curso, nada referindo à alteração daqueles já
esgotados. Da mesma forma dispõe no §2º do mesmo artigo que “os
demais prazos fixados na
, e na
Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997
, que não tenham transcorrido na data
Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965
da publicação desta Emenda Constitucional e tenham como referência a
data do pleito serão computados considerando-se a nova data das
eleições de 2020”.
Num. 9639816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

3.1.Logo, extrai-se claramente que os prazos já transcorridos, como o
filiação partidária, que está previsto no art.9º da Lei nº9.504/97, não serão
restabelecidos ou readequados a nova data da eleição, porquanto
preclusos.
3.2.A alteração legislativa constitucional ocorreu de maneira pontual e
dentro das especificações nela previstas, não podendo ser elastecida pelo
judiciário ou pelo TSE para aplicação decorrente às demais normas
eleitorais.
4.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso interposto pelo Diretório Municipal de Goioerê-PR do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT), em que comparece como parte interessada o

eleitor JOSÉ PAULO NOVAES,contra a sentença proferida pelo juiz de direito que julgou
improcedente o pedido de regularização da filiação partidária da parte interessada, em razão da
situação irregular de sua inscrição eleitoral decorrente da suspensão dos seus direitos políticos
(Id. 8580366).
2.O requerente interpôs recurso eleitoral, sustentando, em síntese, que: a) o recurso é
tempestivo, uma vez que foi intimado da decisão em 1º.07.2020, e há legitimidade recursal; b)
que a decisão recorrida foi prolatada poucas horas antes da aprovação da PEC que alterou a
data das eleições, motivo pelo qual postula a reforma da decisão para aplicar aos prazos de
filiação partidária as alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº107/19, com
fundamento na hierarquia das normas; c) que todo eleitor em pleno exercício de seus direitos
políticos a partir de 15.05.2020, estaria apto para concorrer a cargo eletivo, como é o caso do
eleitor José Paulo Novaes, cujos direitos políticos foram restabelecidos em 13.04.2020 (Id
8580366).
3.Ao final, requereu a adequação da norma jurídica relativa à filiação partidária (Lei dos
Partidos Políticos), nos termos da EC nº107/2020, para o fim de reconhecer a filiação do eleitor
José Paulo Novaescom data de 13.04.2020.
4.Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral, manifestando-se pelo recebimento do recurso
e, no mérito, pelo desprovimento. Argumentou que a própria EC nº107/2020 preservou os
Num. 9639816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

prazos que já haviam transcorrido na data de sua publicação, frisando que a mencionada
Emenda Constitucional foi publicada em 03.07.2020, ocasião em que o prazo para filiação
partidária já havia encerrado, qual seja 04.04.2020, data em que o eleitor interessado
encontrava-se com os direitos políticos suspensos.
5.Em 2º grau de Jurisdição, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
manifestando-se pelo desprovimento do recurso sustentando, em suma, que a própria EC
,
nº107/2020 estabeleceu que os prazos das etapas eleitorais que já se escoraram não seriam
reabertos, independente de terem ou não a data do pleito como referência (Id 8647116).
É o relatório.

VOTO

1.O recurso é tempestivo, uma vez que o Partido recorrente foi intimado da decisão em
1º.07.2020 e apresentou suas razões recursais em 03.07.2020. Conheço do recurso, porque
presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Extrai-se dos autos que o recorrente pretende o reconhecimento da filiação do eleitor José

Paulo Novaesao Partido Democrático Trabalhistado município de Goioerê, retroativa à
30.03.2020, conforme Ficha de Filiação.
3.Destaca a r. sentença que, conforme informação prestada pelo chefe do Cartório da 92ª Zona
Eleitoral de Goioerê, o eleitor interessado, à época do requerimento de filiação, encontrava-se
com os direitos políticos suspensos decorrentes de condenação na Ação Civil Pública
nº68/1998 (251-13.1998.8.16.0084), que foram restabelecidos apenas em 13.04.2020.
Outrossim, também certificada a ausência de recebimento de qualquer comunicação pelo
eleitor à Zona Eleitoral do município de Goioerê (Id 8579616).
4.Diante das informações prestadas e respaldada na legislação vigente, a sentença de primeiro
grau julgou improcedente o pedido formulado, nos seguintes termos:
“Indubitavelmente, não consta registro no sistema da Justiça Eleitoral a filiação do eleitor José
Paulo Novaes junto ao Partido Democrático Trabalhista – PDT, fato este que se deu por aquele
estar com os direitos políticos suspensos à época de sua filiação e remessa regular da listagem
de filiados à Justiça Eleitoral, o que certamente impediu a inserção/manutenção de seus dados
como tal no sistema FILIA por parte da agremiação partidária.
É ressabido que a inserção de dados de eleitor como filiado à partido político no sistema FILIA
encontra impedimento automático do sistema quando os dados deste eleitor que se pretende
fazer tal anotação, encontram óbices decorrentes de suspensão de direitos políticos junto ao
sistema ELO (cadastro eleitoral), como bem autoriza o art.16 da Lei nº 9.096/95.
Ainda, a teor da informação postada nos autos, o eleitor mencionado pelo requerente, na data da
suposta filiação, estava com seus direitos políticos suspensos, se mostrando nula de pleno
direito o ato realizado por ele e a agremiação partidária.
Num. 9639816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

Para tanto, noto que conforme a informação aposta nos autos, a condenação imposta àquele no
bojo dos autos de ação civil pública nº68/1998 (251-13.1998.8.16.0084) impôs a suspensão dos
direitos políticos pelo período de 08 (oito) anos e dada a data do trânsito em julgado daquela
condenação ocorrida em 13/04/2012, tal lapso apenas se esgotou em 13/04/2020.
Portanto, na data da suposta filiação ocorrida em 30/03/2020 havia impedimento legal para que o
eleitor fosse filiado, se mostrando nulo ato realizado e portando, incabível o pedido realizado
conforme o art. 16 da Lei 9.096/95, sendo este o entendimento da jurisprudência inclusive do
TSE há muito fixou entendimento segundo o qual não há “como reconhecer eficácia da filiação,
durante o período em que perdurou a suspensão dos direitos”(Respe nº 15.395/PR, Rel. Min.
Eduardo Ribeiro, PSESS de 9.9.1998).
(...omissis...)
Logo não há dúvida que o ato realizado pelo eleitor e a agremiação contrariou diretamente
norma contida no art. 16 da Lei nº 9.096/95, não havendo, portanto, qualquer erro ou equívoco
da não inclusão daquele mesmo eleitor na lista geral de filiados do partido, restando, portanto, de
todo incabível o pedido posto, uma vez que contra legem.
Ante ao exposto, indefiro o pedido em razão da inexistência de filiação regular do eleitor José
Paulo Novaes junto ao Partido Democrático Trabalhista – PDT por impedimento legal do art.16
da Lei 9.096/95” (ID 8579816).

5.Com efeito, o artigo 14, §3º
, da Constituição Federal estabelece condições de elegibilidade
[1]
para o cidadão concorrer a cargo eletivo, restando disposto no artigo 9º
da Lei n°9.504/97,
[2]
que o candidato deverá estar com a
.
filiação deferida há pelo menos seis meses antes do pleito
Assim, para o pleito 2020 o prazo encerrou-se em

04.04.2020, data em que o eleitor José
Paulo Novaesestava com seus direitos políticos suspensos, em razão de decisão
condenatória transitada em julgado.
6.Todavia, nos termos do §10, do artigo 11, da Lei nº9.504/1997 - As condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,
o que permite ao eleitor interessado e
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade,
ao recorrente discutirem o requisito da filiação partidária por ocasião do pedido de registro de
candidatura, se assim pretenderem.
7.Observa-se que o §1º, do artigo 1°, da EC n°07/2020
, estabeleceu a alteração dos prazos
[3]
eleitorais em curso, nada referindo à alteração daqueles já esgotados, como
o de
in casu
filiação partidária. Da mesma forma dispõe no §2º do mesmo artigo que "os demais prazos
fixados na
, e na
,
Lei nº9.504, de 30 de setembro de 1997
Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965
que não tenham transcorrido na data da publicação desta Emenda

Constitucional e tenham como referência a data do pleito serão computados
considerando-se a nova data das eleições de 2020”.
(
).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc107.html
8.Logo, extrai-se claramente que os prazos já transcorridos, como o de filiação partidária
previsto no artigo 9º da Lei nº9.504/97, não serão restabelecidos ou readequados à nova data
da eleição, porquanto preclusos.
9.Assim, irretocável o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral, ao afirmar que:
Num. 9639816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

“(...) conforme expressa determinação da EC nº107/2020, os prazos das
etapas eleitorais que já se escoraram não serão reabertos,
.
independente de terem ou não a data do pleito como referência
Portanto, o prazo para filiação a partido político encerrou-se em
04 de abril de 2020, data na qual o recorrente encontrava-se com
.
seus direitos políticos suspensos Dessa forma, não foi possível ao
recorrente realizar a sua filiação partidária dentro do prazo legal, em razão da
suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art.16 da Lei
nº9.096/1.995” (Id 8647116).
10.Ademais, não há o que se falar em adequação das normas a ser promovida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, pois a citada Emenda Constitucional delegou em seu §5º, do artigo 1º, esta
atribuição estritamente para ajustar os prazos de sistemas eletrônicos eleitorais de votação e
totalização. Veja-se:
“(...)
§5º - O Tribunal Superior Eleitoral fica autorizado a promover ajustes nas normas
referentes a:
I - prazos para fiscalização e acompanhamento dos programas de computador utilizados
nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, bem como de
todas as fases do processo de votação, apuração das eleições e processamento eletrônico
da totalização dos resultados, para adequá-los ao novo calendário eleitoral;
II - recepção de votos, justificativas, auditoria e fiscalização no dia da eleição, inclusive no
tocante ao horário de funcionamento das seções eleitorais e à distribuição dos eleitores no
período, de forma a propiciar a melhor segurança sanitária possível a todos os
participantes do processo eleitoral.
(...)”.
11.Outrossim, a alteração legislativa constitucional ocorreu de maneira pontual e dentro das
especificações nela previstas, não podendo ser elastecida para aplicação decorrente às demais
normas eleitorais. Com efeito, a EC foi clara quanto às alterações de prazos que foram
promovidas, bem como na manutenção dos prazos já decorridos quando da sua promulgação,
diante da preclusão. E, portanto, não há que se falar em adequação da Lei nº9.504/97 à
Constituição alterada pela EC nº107/20.
12.Neste mesmo sentido houve manifestação recente desta Corte Eleitoral Regional no
julgamento em 13.08.2020 de processo semelhante (Recurso Eleitoral
nº0600014-77.2020.6.16.0066, de relatoria do Dr Thiago Paiva dos Santos), em que, por
maioria, restou decidido que

“Ademais a Lei 9.504/97, em seu art.9º, estabeleceu
que, para concorrer às eleições, o candidato deverá estar com a filiação
deferida há pelo menos seis meses antes do pleito. Trata-se, assim, de
requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em 04/04/2020.
13.Referido acórdão restou assim ementado:
EMENTA - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PROVA. RELAÇÃO OFICIAL. OUTROS ELEMENTOS.
MILITAR ATIVA. RESERVA APÓS PRAZO DE FILIAÇÃO. ANTES DO REGISTRO.
INCLUSÃO. RELAÇÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Num. 9639816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

1 - O registro de candidatura é o momento oportuno para verificar-se o preenchimento das
condições de elegibilidade, dentre elas a filiação partidária, cuja prova do perfazimento do
pressuposto temporal pode ser realizado com base na última relação oficial de eleitores, bem
como por outros elementos de convicção, nos termos da Súmula 20 TSE.
2 - No caso concreto, o militar da ativa que entra para reserva após o prazo mínimo de filiação,
mas antes do requerimento de registro de candidatura não faz jus à inclusão em relação
ordinária ou especial de filiados, devendo a correção de sua filiação partidária ser avaliada por
ocasião do registro de candidatura (RE nº0600014-77.2020.6.16.0066 /PR, Rel. Juiz Thiago
Paiva dos Santos, unânime, j. 13/08/2020).
14.O caso em pauta não trata de requerimento do eleitor de inclusão em Lista Especial por
desídia ou má-fé do partido - prevista no artigo 19 da Lei nº9.096/1995 e regulada pelo §2°, do
artigo 11, da Res. TSE nº23.596/2019 -, considerando que o órgão partidário demonstra que
efetivou a inclusão do nome do filiado José Paulo Novaesno Sistema Filia em 03.04.2020,
conforme Lista interna de filiados. Todavia, nota-se que a direção partidária deixou de observar
que aquele se encontrava com os direitos políticos suspensos, motivo impeditivo do
processamento da filiação do eleito pelo FILIA.
15.Diante disso, verifica-se a impossibilidade de deferimento do pedido do requerente, vez que
o prazo para envio da relação de filiados, referente ao primeiro semestre de 2020, escoou
anteriormente ao restabelecimento de seus direitos políticos, havido em 13.04.2020.
16.Ressalte-se que já houve também insurgência do eleitor José Paulo Novaesacerca da
data de 13.04.2020 e do restabelecimento de seus direitos políticos nos Sistemas Infodip e
ELO, após cumprimento da pena imposta na Ação Civil Pública, que foi confirmada por decisão
do juízo eleitoral de Goioerê, cuja decisão foi mantida por este Relator em sede do Mandado de
Segurança nº0600028-65.2020.6.16.0000, em decisão de 11.02.2020, transitada em julgado.
Veja-se:
VISTOS ETC.
“
I – Relatório
Trata-se de Mandato de Segurança, com pedido liminar, apresentado pelo impetrante
, eleitor do Município de Goioerê-PR, requerendo a restauração
JOSÉ PAULO NOVAES
de seus direitos políticos mediante o levantamento da anotação de suspensão de direitos
registrada em seu cadastro eleitoral, com fundamento no artigo 1º da Lei
políticos
nº12.016/2009 c/c o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal/88.
O requerente afirmou, em síntese, que houve erro por parte dos servidores da justiça
eleitoral na anotação da suspensão de direitos políticos por 08 anos em seu cadastro
eleitoral decorrente da condenação na Ação Civil Pública nº68/1998, pois deveria ter sido
lançada a partir da data da publicação do acórdão colegiado daquela condenação e não da
data do trânsito em julgado.
Alegou que o erro do cartório eleitoral foi mantido pela decisão da Juíza Eleitoral da 92ª
Zona Eleitoral de Goioerê, que indeferiu seu pedido de retificação da anotação do cadastro
eleitoral.
Argumentou que não cabe ao servidor fazer a interpretação da lei, bem ainda que seu
direito à fruição de seus direitos políticos está resguardado pelo disposto no artigo 14, §3º,
da Constituição da República, que não pode ser suplantado pelo contido no artigo 1º,
inciso I, alínea “l”, da Lei Complementar nº64/90. Assim, afirmou que como a LC fala dos
Num. 9639816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

condenados - decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, que
deveria ser realizada a anotação a partir do fato que ocorresse primeiro e não após a
verificação das duas hipóteses.
Desta forma, requereu que a contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos que
lhe foi imposta tenha início com a data da publicação do Acórdão que o condenou em
1º.03.2011.
É o relatório. Decido.
II – Da decisão e seus fundamentos
com base no artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento Interno deste
Passo a decidir
Tribunal.
A presente ação mandamental tem por objeto a reforma de decisão proferida pelo Juízo
(ID 6796366), exarada no requerimento apresentado pelo
Eleitoral de Goioerê-Pr
impetrante em primeiro grau, autuado sob PET nº0600030-84.2019.6.16.0092, postulando
a alteração da anotação em seu cadastro eleitoral de suspensão de direitos políticos por
08 (oito) anos em face de sua condenação em Ação Civil Pública.
Quanto ao cabimento do Mandamus, verifica-se que a Lei do Mandado de Segurança
prevê que:
Art.1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça. (...)
Art.5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente
de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Contudo, também é de se observar que o C. TSE entende que é possível o manejo
excepcional de mandado de segurança em situações de manifesta ilegalidade, como bem
se observa na Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”.
Partilha deste entendimento o E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO.
ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. ART.563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1.Não há como abrigar
agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2.Nos
termos do art.563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do
princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o
recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3.O Superior Tribunal de
Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança
Num. 9639816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar
de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais
próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir
lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa
4.Agravo regimental improvido. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE,
instrução probatória.
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
28/11/2017).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. 1.O mandado de segurança foi impetrado contra decisão da Corte Especial que
inadmitiu recurso extraordinário com base em precedente do STF que afastou a
repercussão geral em casos que versarem sobre cabimento recursal. 2.A impetração do
writ contra ato judicial é medida excepcional, fazendo com que sua admissão encontre-se
condicionada à natureza teratológica da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade,
seja por abuso de poder. 3.No caso dos autos, não se revela a teratologia da decisão,
porquanto o ato apontado como coator está calcado no entendimento da Suprema Corte
exarado no Recurso Extraordinário nº598.365/MG. Petição inicial indeferida liminarmente.
Segurança denegada. 4.Agravo regimental não provido (AgRg no MS 16.686/MG, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 15/05/2012).
Da leitura da decisão atacada não se vê a ilegalidade ou a teratologia apontada pelo
impetrante.
Com efeito, a autoridade judiciária indicada como coatora declinou fundamentadamente as
razões pelas quais indeferiu o requerimento do impetrante, diga-se, com correção.
De fato, a Juíza Eleitoral da 92ª ZE entendeu que a anotação realizada em seu
cadastro eleitoral está perfeita, uma vez que realizada com base na CF, artigo 15,
inciso V, e no artigo 20 da Lei nº8.429/92 (Lei de improbidade administrativa), que
prevê, especificamente, que a suspensão dos direitos políticos somente produzirá
seus efeitos após o trânsito em julgado da condenação, o que se deu em 13.04.2012.
Assim, contando-se 08 anos de suspensão, o término da sanção será em 13.04.2020.
Ademais, ressaltou que as hipóteses acerca de que o requerente está se referindo,
de condenação por decisão colegiada ou transitada em julgado, prevista na LC

nº64/90, são para a incidência da inelegibilidade após o término da suspensão dos
.
direitos políticos e não para esta condenação
Em conclusão, não sendo a decisão teratológica e nem ilegal, inexiste direito líquido e
certo a ser amparado por esta via mandamental.
Outrossim,
o presente mandamus, uma vez que da decisão impugnada da
é incabível
juíza eleitoral
. Com efeito, o requerimento foi
caberia recurso eleitoral para este TRE
autuado, processado, houve manifestação do Ministério Público Eleitoral, decisão, pedido
de reconsideração e nova decisão (ID 6796916), tendo o cartório inclusive certificado o
(ID 6796566).
trânsito em julgado da primeira decisão em 24.01.2020
Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal já sumulado sob nº267, do
STJ
e reforçado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do AgRg em MS nº8612,
[1]
publicado no DJE de 24.09.2015, de relatoria do Min Luiz Fux. Veja-se:
“O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles
proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente
sendo admitida em bases excepcionais, atendidos os seguintes pressupostos: (i) não
Num. 9639816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

cabimento de recurso com vistas a integrar ao patrimônio do Impetrante o direito líquido e
certo a que supostamente aduz ter direito; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii)
tratar-se de decisão teratológica".
Desta forma, não se pode utilizar ação de mandado de segurança como substitutivo de
recurso.
III – Dispositivo

ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, indefiro a petição inicial e
, nos termos do
por conseguinte julgo extinto o presente mandando de segurança
artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento interno deste Tribunal, c/c o artigo 485, incisos
I, IV e VI, do Código de Processo Civil.
Cientifique-se a autoridade tida por coatora, servindo esta decisão de ofício.
Autorizo a Srª Secretária Judiciária a assinar os expedientes para o fiel cumprimento desta
decisão.
Realizem-se as diligências necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Curitiba, datado digitalmente.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator”.
17.A pretensão do recorrente de obter do Judiciário uma decisão para alteração do prazo de
filiação partidária para concorrer a cargo eletivo na Eleição 2020 está absolutamente
desprovida de amparo legal, uma vez que a própria EC n°107/2020 elencou os prazos do
processo eleitoral que serão alterados - em razão do motivo de força maior que ensejou a
alteração da própria data do pleito -, nada referindo aos prazos de filiação partidária.
18.Salienta-se, entretanto, o direito de o eleitor interessado efetivar sua filiação à agremiação
partidária posteriormente ao restabelecimento de seus direitos políticos, ocorrido em
13.04.2020.
19.Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual não merece
provimento o recurso interposto.
20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DO
MUNICÍPIO DE GOIOERÊ.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 9639816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

Art.14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
[1]
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de: (...).
Art.9º - Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
[2]
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Art.1º - As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
[3]
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver, observado o disposto no §4º deste artigo. (...) §2º - Os demais prazos fixados na Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, e na Lei nº4.737, de 15 de julho de 1965, que não tenham
desta Emenda Constitucional e tenham como referência a
transcorrido na data da publicação
data do pleito serão computados considerando-se a nova data das eleições de 2020.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600048-71.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOSE PAULO NOVAES, PDT
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRETORIO DE GOIOERE - Advogados do(a)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SANTILI - PR020404, CEZAR AUGUSTO FERREIRA -
PR31636 - Advogados do(a) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SANTILI - PR020404, CEZAR
AUGUSTO FERREIRA - PR31636 - RECORRIDO: JUÍZO DA 92ª ZONA ELEITORAL DE GOIOERÊ
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 9639816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.09.2020.
Num. 9639816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/09/2020 10:47:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091010471056200000009137492
Número do documento: 20091010471056200000009137492